Tribunal: TJMT
Processo: 0009678-31.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009678-31.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREONIO MORAES DE LIMA - CPF: 730.022.161-00 (EMBARGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO -

OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONFIGURADA – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – ARTIGO 85, §11° DO CPC/2015 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado que a parte Embargada interpôs recurso de apelação cível
, no qual foram oferecidas contrarrazões, tendo sido o apelo não conhecido por ser intempestivo, cabe a majoração da verba honorária fixada em 1o grau, conforme pleiteado em sede de contrarrazões, porque houve trabalho adicional do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

ESTADO DE MATO GROSSO
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, visando sanar omissão no julgamento da Apelação Cível protocolada sob o no 0009678-31.2015.8.11.0002, que à unanimidade, não conheceu o recurso interposto por ANDREONIO MORAES DE LIMA, em decorrência da intempestividade (ID Num. 45227516).

Nas razões recursais, o embargante argumenta que a decisão foi omissa pois não majorou a condenação da parte adversa em honorários recursais. Por fim, pleiteou seja sanada a omissão, para majoração pretendida, na forma do art. 85
§ 11
do
CPC
.

Conforme certificado ao ID Num. 46753470, decorreu o prazo legal em 16/06/2020, sem manifestação Embargado.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta omissão no acórdão, “
vez que não houve análise do pedido feito nas contrarrazões ao recurso de apelação, de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC/2015
”.

De fato, assiste razão ao Embargante.

O artigo 85 § 11o do
CPC/2015
disciplina que o Tribunal majore os honorários advocatícios fixados anteriormente, ponderando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3a para a fase de conhecimento. ”

A
parte Embargada interpôs recurso de Apelação Cível, no qual foram oferecidas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo sido o apelo não conhecido por ser intempestivo.

É certo que houve trabalho adicional do patrono do Embargante, de modo que cabível a majoração da verba honorária fixada em 1o grau, independente do recurso não ter sido conhecido.

Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO
. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Agravo interno não provido
. (Sem destaques no original)
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081

RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/05/2020) Destaquei.

Considerando que no julgamento o apelo não foi conhecido o recurso e não houve majoração dos honorários, a omissão resta configurada.

Desse modo, na parte final do dispositivo deve ser acrescentado o seguinte trecho:

“
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.
”

Diante do exposto,
c
onheço dos Embargos de Declaração,

para lhes dar provimento
, alterando o julgamento do recurso de apelação nos termos acima apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020